Tribunal: TJDFT
Processo: 0753907-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. JUROS COMPOSTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a forma de conversão do débito atualizado até novembro de 2021 para o regime de correção e juros instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021, especialmente quanto à incidência da taxa SELIC sobre o montante anteriormente corrigido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente e incidente uma única vez, a quaisquer débitos da Fazenda Pública.
A norma constitucional possui aplicação geral, sendo irrelevante a discussão acerca da incidência do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
A incidência da SELIC sobre o saldo apurado até novembro de 2021 não configura juros compostos ou correção sobre correção, mas decorre de opção expressa do constituinte derivado.
A proposta de segregação do valor apurado até novembro de 2021, sem atualização posterior, contraria o comando constitucional.
A regra constitucional não se submete às limitações da Lei da Usura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A Emenda Constitucional no 113/2021 impõe a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente e incidente uma única vez, sobre os débitos da Fazenda Pública, inclusive sobre o saldo atualizado até novembro de 2021, como regra de transição constitucionalmente estabelecida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 (com redação da EC no 113/2021), art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: (Acórdão 1898369, 07073274620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1898572, 07138662820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).